Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733345-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE BEZERRA MARQUES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo concluso em Relatoria eventual, arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT. À agravante para, em cinco dias, (i) esclarecer o pedido recursal, de reforma da r. decisão agravada "para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita", uma vez que o pronunciamento impugnado não versou sobre o tema e (ii) para preparar o recurso. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora